Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-57.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Soldado PM temporário. Pretensão ao recebimento dos valores e vantagens dos policiais militares de 2a Classe e reflexos previdenciários. Autora admitida na Corporação na qualidade de voluntária, nos termos da Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.062/02, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal. Questão já decidida no Incidente de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000, no qual
reconheceu-se como devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o 13o salário e as férias, com o respectivo terço constitucional, e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recursos parcialmente providos.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1000162-57.2016.8.26.0344; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Soldado PM temporário. Pretensão ao recebimento dos valores e vantagens dos policiais militares de 2a Classe e reflexos previdenciários. Autora admitida na Corporação na qualidade de voluntária, nos

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Soldado PM temporário. Pretensão ao recebimento dos valores e vantagens dos policiais militares de 2a Classe e reflexos previdenciários. Autora admitida na Corporação na qualidade de voluntária, nos termos da Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.062/02, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste E. Tribunal. Questão já decidida no Incidente de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000, no qual
reconheceu-se como devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o 13o salário e as férias, com o respectivo terço constitucional, e, para fins previdenciários, a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recursos parcialmente providos.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.